Tribunal: TJSP
Processo: 1039600-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda entre particulares. Rescisão e reintegração de posse. Inconformismo dos réus. Descabimento. Inadimplemento incontroverso. Reintegração na posse. Necessidade. Benfeitoria expressamente excluídas em caso de inadimplemento. IPTU. Pagamento que fora expressamente convencionado como sendo dos réus compradores. Erro material contido na r. sentença, pela não

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda entre particulares. Rescisão e reintegração de posse. Inconformismo dos réus. Descabimento. Inadimplemento incontroverso. Reintegração na posse. Necessidade. Benfeitoria expressamente excluídas em caso de inadimplemento. IPTU. Pagamento que fora expressamente convencionado como sendo dos réus compradores. Erro material contido na r. sentença, pela não condenação do autor ao pagamento de verba honorária sucumbencial pela extinção do processo, relativamente à coautora, reconhecida a ilegitimidade de parte. Adequação, com a imposição de verba honorárias sucumbencial Necessidade. Recurso provido em pequeníssima extensão. Art. 252, RI. Fundamentação adotada como razão de decidir. Sentença mantida na parte meritória. Apelação parcialmente provida.